Tribunal: TJDFT
Processo: 0002694-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo, ao menos, três condenações anteriores em desfavor do réu, com trânsito em julgado, uma delas pode ser utilizada para a configuração dos maus antecedentes, configurando as demais a multirrencidência do réu.

2. A confissão extrajudicial e a delação premiada possuem natureza jurídica e previsão legal diversas, não permitindo a aplicação análoga entre ambas.

3. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Em sendo o réu multirreincidente, prepondera a reincidência, justificando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

4. Recurso desprovido.